Tribunal: STJ
Processo: 5002144-57.2022.8.21.0056
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858402 - RS (2025/0052636-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: R P
ADVOGADO
: ADALBERTO LUIZ PIOVESAN - RS021357
AGRAVADO
: C A DA R P
ADVOGADOS
: RICARDO DE SIQUEIRA MARTINS - RS084379
MARIANO PEREIRA DE ANASTÁCIO - RS118713
RAFAEL PAIM DE LARA - SC044342
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 211/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao
do CPC quando a Corte local pronunciou-se, de
art. 489
forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52609289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: e15acc21-acf9-4040-be73-3ac5840a4638

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52609289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: e15acc21-acf9-4040-be73-3ac5840a4638

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858402 - RS (2025/0052636-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: R P
ADVOGADO
: ADALBERTO LUIZ PIOVESAN - RS021357
AGRAVADO
: C A DA R P
ADVOGADOS
: RICARDO DE SIQUEIRA MARTINS - RS084379

MARIANO PEREIRA DE ANASTÁCIO - RS118713

RAFAEL PAIM DE LARA - SC044342
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 211/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao
do CPC quando a Corte local pronunciou-se, de
art. 489
forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de violação ao dever de fundamentação, e (ii)
incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ.
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 599):
Documento eletrônico VDA51983694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:34
Código de Controle do Documento: 10232f48-b37d-48c1-b35c-8fa1db5a798b

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA
COM DANOS MORAIS. PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CONFIGURADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INOCORRÊNCIA. ATENÇÃO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.010 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
CARACTERIZADA. PROCESSO QUE PERMANECEU ARQUIVADO POR
PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS, POR
INÉRCIA
DA
EXEQUENTE.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
EXTINTO. SENTENÇA RATIFICADA. PRELIMINARES REJEITADAS E
APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO DA RELATORA CHANCELADA PELO
COLEGIADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 657-663).
Nas razões do recurso especial (fls. 671-692), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
, alegando que "
(i)
§1o, II e VI, do CPC
art. 489,
que a decisão carece de
fundamentação, ao não determinar qualquer marco inicial para fins de início de contagem
da suposta prescrição, uma vez que, na vigência do CPC/73, o processo nunca fora
" (fl. 676);
suspenso e nem ficou um período de um ano sequer sem tramitação
, aduzindo que "
(ii)
do CPC e item 1.1 do IAC n. 1 do STJ
art. 10
a decisão
determinando a prescrição intercorrente da execução foi proferida de ofício pelo julgador,
" (fl. 676); e
sem sequer dar a oportunidade de defesa a ora recorrente
, argumentando "
(iii) art. 3o da Lei n. 14.010/2020
que não foi observada a
suspensão dos prazos prescricionais, o qual (sic), se considerados, demonstram a
.
inexistência da prescrição intercorrente no período de 2017 a 2022"
No agravo (fls. 734-750), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta não apresentada (fls. 756).
É o relatório.
VOTO

O agravo não comporta provimento. Vejamos:
(i)
§1o, II e VI do CPC:
art. 489,
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca de todo o
processado, datas e intervenções das partes, ao acolher a fundamentação do juízo de
origem que culminou com o reconhecimento da ocorrência da prescrição e consequente
extinção do feito. Narrou detalhadamente como chegou à conclusão sobre a ocorrência
Documento eletrônico VDA51983694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:34
Código de Controle do Documento: 10232f48-b37d-48c1-b35c-8fa1db5a798b

da prescrição. Desse modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação do
do CPC.
art. 489
Quanto ao cálculo da prescrição, efetivamente, colhe-se da decisão guerreada
que, ao confirmar a decisão monocrática proferida em sede de apelação, confirmou a
sentença de 1o grau (fl. 597):
No caso específico, por mais de 18 anos do ajuizamento da execução a parte
exequente não adotou nenhuma medida útil à satisfação total do crédito.
A título de argumentação, sinalo que, em que pese a parte exequente tenha
postulado a suspensão do feito (em diversas oportunidades desde o
ajuizamento) e, também, um arquivamento administrativo, após o levantamento
das suspensões nada trouxe aos autos a fim de efetivar a execução. E, após
o transcurso do arquivamento, peticionou desarquivamento quando
ultrapassados mais de cinco anos.
(...)
Há nítido propósito de protelar a extinção da execução, em face da prescrição,
na esperança de um dia encontrar alguma forma de quitar totalmente o débito.
Afinal, não basta a mera movimentação do feito para a suspensão do prazo
prescricional; exigem-se, na verdade, diligências úteis.
Logo, considerando todo o período em que não foram localizados os bens
penhoráveis, considerando o prazo prescricional de 05 anos - ou mesmo
qualquer outro prazo prescricional imaginável, decorreram-se mais de 18 anos
desde a distribuição da execução, sem a sua satisfação por negligência da
parte credora e por omissão no arquivamento e suspensão do processo, como
determinava a Lei, devendo, portanto, ser reconhecida a prescrição
intercorrente.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
(ii)
do CPC e item 1.1 do IAC n. 1 do STJ e (iii)
art. 10
art. 3o da
Lei n. 14.010/2020:
A parte alega violação ao contraditório e cerceamento de defesa, pela suposta
falta de intimação sua para se manifestar sobre a tese da prescrição, que resultou na
extinção do processo. Alega, ainda, que a decisão recorrida não considerou, para o
cálculo do prazo prescricional, as suspensões determinadas pelo
o da
art. 3
em razão da crise sanitária causada pela pandemia do coronavírus.
Lei n. 14.010/2010,
Contudo, essas alegações (violação ao contraditório e suspensões do prazo
prescricional em razão da pandemia) não foram analisadas pelo Tribunal de origem,
apesar da oposição de embargos declaratórios. Caberia à parte alegar violação do
do CPC, o que não ocorreu. Dessa forma, à falta de prequestionamento,
art. 1.022
incide a Súmula n. 211/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Mantenho os honorários fixados na origem, ante a causalidade.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51983694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:34
Código de Controle do Documento: 10232f48-b37d-48c1-b35c-8fa1db5a798b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.858.402 / RS
Número Registro: 2025/0052636-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50021445720228210056
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R P
ADVOGADO
: ADALBERTO LUIZ PIOVESAN - RS021357
AGRAVADO
: C A DA R P
ADVOGADOS : RICARDO DE SIQUEIRA MARTINS - RS084379
MARIANO PEREIRA DE ANASTÁCIO - RS118713
RAFAEL PAIM DE LARA - SC044342
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
Documento eletrônico VDA52588875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:00:32
Código de Controle do Documento: 6c5d7484-0677-47ca-a615-b004af2e95fd

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:00:32
Código de Controle do Documento: 6c5d7484-0677-47ca-a615-b004af2e95fd